Tribunal: TJDFT
Processo: 0761662-69.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0761662-69.2021.8.07.0016 RECORRENTE: TECNIMED - COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA (DIFAL). OPERAÇÃO INTERESTADUAL. CONSUMIDOR FINAL SEDIADO NO DISTRITO FEDERAL. EXIGÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. TEMA 1.093 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PRODUTOS ENTREGUES NO ESTADO DE ORIGEM. CIRCULAÇÃO JURÍDICA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. O contribuinte de direito do ICMS tem legitimidade para a ação que visa a declaração de inexigibilidade da diferença de alíquota em operações interestaduais que destinam mercadorias a consumidor final em outro Estado e nulidade de certidões de dívida ativa. Não incide, no caso, a exigência de prova de que assumiu o encargo ou autorização expressa de quem, prevista no artigo 166, do Código Tributário Nacional. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, julgou o Recurso Extraordinário n° 1.287.019, consolidando o Tema 1.093, assentando a invalidade da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do ICMS - DIFAL, na forma do Convênio no 93/2015, porquanto ausente lei complementar disciplinadora. A Suprema Corte modulou os efeitos da decisão, estipulando que somente a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do julgamento (2022) é que a decisão seria plenamente eficaz, excetuadas as ações em curso. Conforme entendimento da Suprema Corte, para fins de modulação dos efeitos da decisão, deve ser considerada a data do julgamento do recurso e fixação da tese com repercussão geral. O fornecedor sediado em outro Estado submete-se ao recolhimento da diferença de alíquota (DIFAL) de ICMS nas vendas de produtos hospitalares a planos de saúde, consumidores finais, sediados no Distrito Federal, ainda que os produtos não tenham aqui ingressado fisicamente, sendo empregados em cirurgias realizadas no próprio estado de origem, porquanto não importa a circulação física da mercadoria, mas a jurídica, para fins de incidência do fato gerador. A parte recorrente, após mencionar a existência de repercussão geral, alega violação aos artigos 155, inciso II, § 2°, inciso VII, da Constituição Federal, e 114 a 118, todos do Código Tributário Nacional, sustentando a inexistência de fato gerador a justificar a cobrança do DIFAL/ICMS, uma vez que a mercadoria comercializada não foi, em momento algum, remetida para o Distrito Federal. Afirma que é necessária a transposição de fronteiras entre as unidades federativas, com a entrada efetiva e física da mercadoria no DF para justificar o diferencial de alíquota. Ressalta, ainda, que os planos de saúde não se enquadram no conceito de consumidor final. Fundamenta ainda o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, sem, contudo, demonstrar a aplicação de lei ou ato local em detrimento da Constituição. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 155, inciso II, § 2°, inciso VII, da CF. Cumpre ressaltar que a parte recorrente, in casu, mencionou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021